Tribunal: TJPA
Processo: 0805128-14.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805128-14.2023.8.14.0028

APELANTE: DIEYSON BRITO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805128-14.2023.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DIEYSON BRITO SILVA

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO À TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Dieyson Brito Silva contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de Marcles Fonseca Rodrigues.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo mínimo no conjunto probatório ou se se revela manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O veredicto dos jurados está amparado por elementos probatórios concretos, como o depoimento firme e detalhado da vítima, que relatou ter sido atingida pelas costas com golpe de faca no pescoço, e testemunhos presenciais que corroboraram essa versão.

A motivação do crime — ciúmes e perseguição à ex-companheira, aliada à embriaguez e a um histórico de ameaças — foi plausivelmente demonstrada e valorada pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STF e STJ é pacífica ao afirmar que a anulação de julgamento do júri exige manifesta desconformidade com o conjunto probatório, não se prestando à simples revaloração subjetiva da prova.

O princípio da soberania dos veredictos, assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, limita a atuação da instância revisora, salvo em hipóteses excepcionais — não configuradas no caso.

A decisão do júri não se mostra ilógica, arbitrária ou dissociada da prova dos autos, sendo legítima e constitucionalmente protegida.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O veredicto do Tribunal do Júri deve ser mantido sempre que fundado em elementos mínimos constantes dos autos, não cabendo anulação do julgamento com base em divergência interpretativa da prova ou mero inconformismo da defesa, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

Dispositivos Legais Citados:

Código Penal: art. 121, §2º, IV; art. 14, II

Código de Processo Penal: art. 593, III, “d”

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, “c”

Jurisprudência Citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002259-03.2014.8.14.0069 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805128-14.2023.8.14.0028

ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE:
DIEYSON BRITO SILVA

APELADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
DIEYSON BRITO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marab/PA que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 09 de abril de 2023, o apelante teria tentado matar MARCLES FONSECA RODRIGUES, mediante golpe de faca, agindo de modo a impossibilitar a defesa da vítima.

Após recebimento da denúncia, foi regularmente instruído o feito com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório do réu. Concluída a fase instrutória, o acusado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultando em condenação nos termos da peça acusatória.

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sustentando que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, e pleiteando a anulação da decisão para fins de submissão do réu a novo julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, reputando o julgamento como escorreito e amparado pelo conjunto probatório produzido.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na pretensão defensiva de anulação do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário à prova dos autos.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consagra a excepcionalidade da hipótese de anulação de julgamento do júri por dissociação probatória, condicionando-a à inexistência absoluta de qualquer suporte fático-jurídico para a decisão adotada pelos jurados. Por todos, cito:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.
Recurso de apelação interposto por Gilmar de Sousa Rocha contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença destoa de forma evidente do conjunto probatório, a justificar novo julgamento com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), de modo que a anulação do julgamento só se justifica quando o veredicto destoa manifestamente da prova dos autos.
4.
No caso concreto, a condenação encontra respaldo em provas consistentes, como o laudo cadavérico da vítima e os depoimentos testemunhais que demonstram envolvimento direto do apelante na morte da vítima.
5.
As testemunhas ouvidas relataram indícios de animosidade entre o réu e a vítima, além de comportamentos suspeitos e declarações autoincriminatórias, confirmando a autoria.
6.
A versão apresentada pelo réu, baseada em alegada confusão mental devido à ingestão alcoólica, não se sobrepõe aos elementos probatórios acolhidos pelo júri.
7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo mais de uma versão plausível, a escolhida pelos jurados deve prevalecer, vedado o reexame fático em sede de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes do processo.
2.
Havendo versão minimamente plausível e lastreada em provas, a escolha do Conselho de Sentença deve ser respeitada, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.
3.
A alegação de confusão mental decorrente de ingestão alcoólica, desacompanhada de elementos objetivos que a confirmem, não afasta a responsabilidade penal reconhecida pelo júri.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "b" e "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 07.10.2024, Sexta Turma, DJe 09.10.2024
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002259-03.2014.8.14.0069 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025).

Quer dizer, a soberania do veredicto popular, assegurada como cláusula pétrea no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impõe-se como limite ao controle jurisdicional da decisão do Tribunal do Júri. Com efeito, n
ão é qualquer discordância interpretativa, tampouco o inconformismo da parte, que autoriza a anulação do julgamento, sendo imprescindível que a deliberação dos jurados revele descompasso flagrante, ilógico e arbitrário com o conjunto probatório dos autos.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer anomalia ou ilicitude na formação do convencimento dos jurados. O acervo probatório contém elementos robustos que amparam a conclusão condenatória, sendo certo que a vítima MARCLES FONSECA RODRIGUES relatou, com riqueza de detalhes, ter sido surpreendida por um golpe de faca no pescoço, desferido pelas costas pelo acusado, o que é corroborado por testemunhos presenciais e pelo laudo pericial.

A motivação ciumenta atribuída ao recorrente, aliada à embriaguez e ao histórico de perseguição à ex-companheira, revela substrato factual que sustenta plenamente a versão acolhida pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, ausente qualquer traço de arbitrariedade no veredicto proferido, não há fundamento legal para submeter o réu a novo julgamento.

A tese defensiva foi devidamente sopesada em plenário e rechaçada pelos jurados, cuja convicção não se mostra irrazoável nem desprovida de lastro probatório.

Posto isso, conheço e

nego provimento à apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2025